Tribunal: STF
Processo: MS 20911
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-10
Data de publicação: 1989-05-10

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE
REELEGEU SEU PRESIDENTE.
COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL, PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO DO FEITO, POR INTERESSE GERAL E DIRETO DOS MEMBROS DO
TRIBUNAL ESTADUAL, NOS TERMOS DO ART. 102, I, 'N', DA CONSTITUIÇÃO.
SEGURANÇA DEFERIDA, POR AFRONTA AO ART. 102 DA LEI ORGÂNICA DA
MAGISTRATURA NACIONAL, QUE NÃO E INCOMPATIVEL COM A CARTA POLITICA
DE 1988.